Tribunal: TJBA
Processo: 8073369-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073369-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHA BAHIA INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s): ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

AGRAVADO: REGINALDO LIMA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s):DIEGO VALADAO LAUAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPENSÃO DE OBRAS EM ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE CAUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE A POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alpha Bahia Incorporadora Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de manutenção de posse nº 8001780-03.2020.8.05.0039, em trâmite perante a 1ª Vara de Camaçari/BA, que determinou à Agravante a abstenção de realizar novas obras na área litigiosa até a conclusão da perícia técnica e o julgamento da ação originária. A Agravante sustenta ser legítima possuidora e proprietária do imóvel onde se encontra um restaurante em reforma e pleiteia a reforma da decisão para permitir a continuidade das obras, alegando prejuízo à sua atividade econômica e à fruição do bem. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a continuidade das obras realizadas pela Agravante em imóvel localizado em área litigiosa, à luz da ausência de prova pericial conclusiva sobre a titularidade possessória do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada visa preservar o estado atual do imóvel até a produção da prova pericial, considerada imprescindível para a formação do convencimento do juízo de origem, diante da complexidade da controvérsia possessória e da sobreposição de alegações de posse pelas partes.

A medida liminar anteriormente concedida em agravo de instrumento anterior foi revogada, e não subsiste atualmente qualquer título judicial que ampare a continuidade das obras por parte da Agravante.

5. A produção da prova pericial encontra-se pendente de conclusão, com impugnações ao laudo preliminar apresentadas por ambas as partes, o que reforça a necessidade de cautela na modificação da situação fática vigente.

6. Não há nos autos elementos probatórios seguros que atestem o exercício legítimo e exclusivo da posse pela Agravante sobre a área em que se encontra o restaurante, nem indícios de turbação recente praticada pela parte agravada.

7. A controvérsia ultrapassa a esfera meramente possessória e envolve também a identificação da origem dominial da área, o que demanda dilação probatória e não pode ser resolvido em sede de cognição sumária.

V. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento de nº 8073369-36.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –
ALPHA BAHIA INCORPORADORA LTDA - ME

e
Agravad
os
–
APLAVE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E VENDA LTDA
e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/A